Tribunal: TJBA
Processo: 8037217-23.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037217-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MUSZKAT, BRUNO DA SILVA MADEIRA

AGRAVADO: LEONARDO ALVES DOS SANTOS CAMARGO

Advogado(s)
:
CINDIA CAMARGO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO GM S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reduzindo o montante a ser executada a título de multa cominatória. A parte embargante alega omissão quanto à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de fazer, cuja responsabilidade é atribuída ao órgão de trânsito, pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegação da parte embargante de que a obrigação cujo descumprimento ensejou a multa seria de responsabilidade do órgão de trânsito e não do Banco GM S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial, cabendo apenas quando configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos suscitados pela embargante, reafirmando que a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação deveria ter sido arguida em momento oportuno, não sendo cabível a rediscussão da matéria após o trânsito em julgado.

A pretensão da parte embargante caracteriza, na realidade, tentativa de rejulgamento da causa por meio de embargos de declaração, o que é incabível na via recursal horizontal.

Quanto ao prequestionamento, a matéria suscitada foi devidamente enfrentada, restando atendido o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A via dos embargos de declaração não comporta a rediscussão da matéria decidida quando o acórdão embargado já enfrentou os pontos suscitados pela parte, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037217-23.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO GMAC S.A. e como apelada LEONARDO ALVES DOS SANTOS CAMARGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.